Tribunal: STF
Processo: AO 2945
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Autoral e Processual Civil. Agravo Regimental na Ação Originária. Alegação de violação a direitos autorais sobre base de dados tecnológica. Competência originária do STF: inexistência. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira, contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à ação originária no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como declinou da competência em favor da Justiça Federal de primeiro grau. O autor alega ser titular de direitos autorais sobre obra intelectual registrada — a "Central de Informações Patrimoniais" — cuja estrutura de base de dados teria sido indevidamente reproduzida e explorada, sem autorização, por plataformas tecnológicas vinculadas ao ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico), instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com suporte na Lei nº 13.465, de 2017. Postula a condenação da União, do CNJ, da Anoreg e do ONR por danos morais e materiais, sob a tese de enriquecimento ilícito e violação de direitos autorais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o STF detém competência originária para julgar ação indenizatória com alegação de violação a direitos autorais imputada ao CNJ e demais instituições públicas e privadas; (ii) estabelecer se a decisão monocrática pela qual se reconheceu a incompetência do STF e remeteu os autos à Justiça Federal deve ser reformada.



    III. Razões de decidir



    3. Compete ao STF julgar, originariamente, ações contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais, especialmente os de caráter normativo, disciplinar ou de controle administrativo sobre o Poder Judiciário, conforme art. 102, inc. I, al. "r", da Constituição.



    4. As ações ordinárias por ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de alegadas violações a direitos autorais praticadas em atividades administrativas ou operacionais não se inserem nesse rol, ainda que figurem como réus órgãos de cúpula do Judiciário.



    5. Ainda que os supostos atos omissivos ou comissivos causadores de danos sejam atribuídos ao CNJ, o pedido indenizatório deve ser processado na Justiça Federal de primeiro grau, conforme art. 109, inc. I, da Constituição, por envolver a União e entidades federais.



    6. Os argumentos do agravante, centrados na gravidade institucional da omissão do CNJ, não afastam a competência constitucionalmente fixada, nem alteram a natureza da causa, que continua a ser indenizatória.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXVII e XXXV; 102, inc. I, al. "r"; 103-B, § 4º; 109, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/11/2020; AO nº 2.514-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19/04/2021.